Tribunal: STF
Processo: HC 245353
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 903.254/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 13 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



    Em resumo, colhe-se da sentença (Doc. 3): 



    ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS, vulgo “Xandi”, ANDERSON APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS, vulgo “Ganso” ou “Chabrom”, DONIZETE PEREIRA DA SILVA, ELTON ALMEIDA BARROS, FERNANDO HENRIQUE MACHADO SILVÉRIO, MÁRCIO DE OLIVEIRA PEREIRA, vulgo “Marcinho”, e REGINALDO ANTÔNIO DA CRUZ, vulgo “Preto”, foram denunciados como incursos nos artigos 288 e 157, §2º, incisos I, II e V, combinados com o artigo 69, caput, todos do Código Penal, porque, no dia 21 de abril de 2006, na residência localizada na Av. Paraná, n° 1500, Bairro Cajuru, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e identidade de propósitos, mediante grave ameaça e violência, levadas a efeito com emprego de armas de fogo contra as vítimas Sérgio de Cala, Lubélia Stoir Toni Coxer, Tereza Cristina de Cala e Antônio Ferrato, que foram mantidas em poder dos agentes durante a prática do crime, subtraíram os bens descritos na denúncia, tudo de propriedade dos ofendidos. 



    […]



    Os réus foram reconhecidos pelas vítimas. Alexandre foi 
empregado de Sérgio de Cala, o qual, com exceção de Reginaldo, reconheceu os réus Fernando e Elton em Juízo, ratificando o reconhecimento pessoal dos réus Donizete, Alexandre, Anderson e Márcio na fase policial.



    A vítima Lubélia Sotir reconheceu Reginaldo e Elton em 
Juízo.



    Ainda, foram encontrados bens da vítima Sérgio de Cala nas residências de Márcio, Fernando, Anderson e de Donizete.



    Ademais, o álibi apresentado pelas testemunhas Neide 
Aparecida Gasparin e Antônio Cláudio Alvãres, em favor de Reginaldo, não é seguro, uma vez que o fato de ter trabalhado durante o dia dos fatos, por si só, não exclui sua coautoria no roubo, ocorrido no período noturno, especialmente se existem outros elementos que infirmam essa linha de defesa.



    Os policiais civis relataram de maneira coerente e segura 
como conduziram as investigações e efetuaram a prisão dos réus, iniciando-se pelo documento de Alexandre, encontrado em um veículo roubado dias antes e abandonado em via pública, bem assim a confissão de Donizete, por meio da qual se descobriu os nomes dos demais integrantes da quadrilha.



    Ademais, não há sequer sugestão de que tivessem a mínima pretensão de incriminá-los injustamente, mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.



    Como se vê, as provas dos autos demonstram de forma 
segura e convincente a reunião dos agentes para o cometimento do delito de roubo circunstanciado, afastando a singela versão apresentada pelos réus e ratificando a acusação contida na denúncia.



    Diante desse quadro probatório, a condenação dos acusados é a solução adequada.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o paciente da imputação de associação criminosa, redimensionando a pena para 5 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: está claro, demonstrado, nítido e cristalino que sequer há qualquer prova que a autoria do crime fora realmente praticado pelo paciente. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, fazendo cessar os efeitos do constrangimento ilegal apontado através da concessão da absolvição do paciente, expedindo-se, assim, o alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 213.275-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 13/10/2022; HC 213.362 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 216.800-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 214.984-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/6/2022. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente